Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-11.2020.8.11.0013
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003877-11.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE DE SOUZA BARBOSA (RECORRIDO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003877-11.2020.811.0013

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Parte Recorrente(s):
Banco do Brasil S.A.

Parte Recorrida(s):
José de Souza Barbosa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta: 37

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RELAÇÃO JURÍDICA JÁ DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRO PROCESSO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–

INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora pretende a declaração de inexistência de débito no valor de R$
11.633,01 (onze mil seiscentos e trinta e três reais e um centavos) e condenação do banco demandado ao pagamento de nos morais pela inclusão de dívida ilegítima em seu nome nos órgãos de proteção creditícia.

2.

O autor defende que a contratação de empréstimo que culminou na inserção do débito no rol dos maus pagadores já fora objeto de outras demandas, nas quais fora reconhecida a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, de modo que a negativação aqui discutida se mostra ilegítima.

3.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos e
condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

4.

Insurgência apenas do banco demandado que, preliminarmente,

argui prejudicial de mérito de prescrição, posto que os descontos do aludido empréstimo supostamente contraído pelo autor iniciaram no ano de 2013 e a presente ação somente fora ajuizada em 2020.

5.

Já no mérito, requer a reforma da sentença, uma vez que agiu amparado pelo exercício regular do seu direito e que a parte somente informou nos autos que o débito aqui discutido já havia sido declarado inexistente em outro processo somente em sede de Embargos de Declaração, o que não se admite. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Inicialmente,
afasto
a prescrição trienal arguida pelo banco recorrente, uma vez que, apesar de no presente caso se aplicar o disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da negativação da dívida nos órgãos de proteção ao crédito pelo consumidor (Teoria da
Actio Nata
) e não de eventuais descontos de empréstimo não contratado na conta bancária do recorrido.

7.

Assim, não há falar em prescrição da pretensão autoral, posto que teve conhecimento da restrição aqui discutida em 10/02/2020e esta ação foi proposta na data de 09/10/2020.

8.

No que se refere ao mérito, observo que, realmente, a relação jurídica que embasa a cobrança do débito discutido nesta demanda já foi objeto de outras 2 (duas) ações judiciais, autuadas sob os n.s 0069473-39.2013.811.0001 e 6056-71.2016.811.00013, nas quais fora reconhecida a não contratação dos serviços de empréstimo pelo ora recorrido e, por conseguinte, da ilegalidade dos descontos e cobranças relativas à operação de crédito no valor de R$ 20.515,99 (vinte mil quinhentos e quinze reais e noventa e nove centavos).

9.

A instituição financeira recorrente, de sua vez, sustenta que a negativação objetada é legítima, o argumento de que o empréstimo em questão fora contratado pelo recorrido, porém não colaciona aos autos nenhum documento capaz de concretizar as suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade do débito questionado.

10.

Além disso, frisa-se, mais uma vez, que a legalidade da referida operação bancária pano de fundo deste feito já foi objeto de discussão nos processos já mencionados, não havendo falar em nova possibilidade de reavaliar o mérito da celeuma.

11.

Nesse ponto, diante da não comprovação a tempo e modo devidos pela instituição financeira recorrente da legalidade da inclusão do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que aquela não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

12.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

13.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

14.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022